Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante genitor decorrem do poder familiar, visto que o menor é seu filho.
3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo juízo de origem.
5. Recurso conhecido e não provido.